Tribunal: TCU
Processo: 037.456/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1979/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em desfavor de Cleia Coutinho Maia, em razão da prática de atos irregulares que resultaram em dano ao erário envolvendo os recursos repassados por meio do convênio de registro Siafi 598504; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 40-42) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 43), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, na modalidade intercorrente ainda na fase interna da TCE, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a emissão da Informação 36/2011 - DIPC/COAPC/CGFPN/DIRPP/DEPEN, de 2/12/2011, que apontou impropriedades na prestação de contas final, e o Parecer 2/2016/DIPCON/COAPC/CGFPN/DIRPP/DEPEN, de 20/1/2016, que recomendou a não aprovação da prestação de contas; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando, igualmente, que transcorreram mais de 10 anos entre a data do dano (1o/1/2008) e a notificação da responsável (Notificação 1/2019/GAB-DEPEN/DEPEN, de 10/5/2019); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.456/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cleia Coutinho Maia (XXX.088.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.